Tribunal: TJDFT
Processo: 0723903-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AO SISTEMA INFOJUD. DECURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. AGRAVO PROVIDO.
1. A respeito do Infojud, a página eletrônica do CNJ registra que a plataforma fornece aos magistrados o acesso a informações cadastrais e documentos disponibilizados na base de dados da Receita Federal.
2. A utilização dessa e de outras ferramentas não encontra limitação legal de tempo entre as pesquisas, nem depende do esgotamento prévio de outras diligências para a localização de bens, mas deve se pautar no princípio da razoabilidade e proporcionalidade.
3. A regulamentação legal de ferramentas como a ora analisada é bastante sucinta, nada constando no art. 854, do Código de Processo Civil, a respeito da periodicidade para tentativas de consultas e indisponibilidade de ativos. Assim, certo é que os requerimentos de bloqueio de bens e consultas diversas devem obediência aos ditames da proporcionalidade e da boa-fé objetiva, evitando-se medidas fadadas ao insucesso.
4. No caso concreto, tendo em vista que o decurso de tempo razoável da última pesquisa Infojud, à luz dos princípios da cooperação e da efetividade do processo, deve ser reformada a decisão de primeiro grau, realizando-se a consulta vindicada.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.